Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos, etc.
Intime-se o agravante para comprovar documentalmente a hipossuficiência alegada quanto ao pagamento do preparo do presente recurso, trazendo aos autos demonstração dos rendimentos e gastos, incluindo ultimo imposto de renda, cópia de extrato bancário dos dois últimos meses e outros que porventura entenda necessários.
Decorrido o prazo legal, certifiquem-se e façam-me cls.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator